Tribunal: TJBA
Processo: 8010981-56.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8010981-56.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MAIZA ALMEIDA BARBOSA Advogado(s): PEDRO HENRIQUE RAPHAEL SILVEIRA, RODRIGO BARBOSA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E FRAUDE PROCESSUAL. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes previstos nos arts. 339, caput, e 347, parágrafo único, do Código Penal, em razão de ter imputado falsamente crime de estupro e ameaça a pessoa sabidamente inocente, mediante provas forjadas, e, posteriormente, já no curso da ação penal, produzido novas provas falsas com o objetivo de influenciar o convencimento judicial e agravar a situação da vítima, sendo fixada pena total superior a 4 anos de privação de liberdade, em regime inicial semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o crime de fraude processual deve ser absorvido pelo de denunciação caluniosa, à luz do princípio da consunção; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi fixada com fundamentação idônea; (iii) determinar se há necessidade de novo reconhecimento de atenuantes; e (iv) verificar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se o princípio da consunção, pois os delitos foram praticados em momentos distintos e com desígnios autônomos, sendo a denunciação caluniosa consumada com a instauração da investigação e a fraude processual perpetrada posteriormente para influenciar processo já em curso. Reconhece-se o concurso material entre os crimes, uma vez que a fraude processual não constitui meio necessário para a denunciação caluniosa, mas nova e independente violação à administração da justiça. Mantém-se a condenação diante da comprovação inequívoca da materialidade e autoria, corroboradas por provas documentais, periciais e pela confissão judicial da ré. Considera-se adequada a exasperação da pena-base, fundamentada em circunstâncias judiciais negativas concretas, como elevada culpabilidade, motivos reprováveis, multiplicidade de condutas e consequências gravosas que extrapolam o tipo penal. Rejeita-se a alegação de bis in idem, pois os fundamentos utilizados na dosimetria não se confundem com elementos inerentes aos tipos penais. Julga-se prejudicado o pedido de reconhecimento de atenuantes, uma vez que já foram devidamente aplicadas na sentença. Mantém-se o regime inicial semiaberto, em conformidade com o art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, diante do quantum da pena e da gravidade concreta dos delitos. Afasta-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência do requisito objetivo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O crime de fraude processual não é absorvido pela denunciação caluniosa quando praticado posteriormente e com finalidade autônoma. 2. A prática de condutas delituosas em momentos distintos e com desígnios independentes configura concurso material de crimes. 3. A exasperação da pena-base é válida quando fundamentada em circunstâncias concretas que excedem a normalidade do tipo penal. 4. O regime inicial semiaberto é adequado quando a pena aplicada supera 4 anos e as circunstâncias judiciais são desfavoráveis. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, “b”, 44, I, 59, 65, I e III, “d”, 69, 339, caput, e 347, parágrafo único; CF/1988, art. 5º, XXXIV. Jurisprudência relevante citada: TRF-4, ACR nº 5003937-75.2010.4.04.7002, Rel. Des. Federal Leandro Paulsen, 8ª Turma, j. 25.11.2015. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombada sob o nº 8010981-56.2021.8.05.0274, proveniente da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figuram, como apelante, MAIZA ALMEIDA BARBOSA, e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões dispostas no voto.